Tribunal: TJES
Processo: 5002978-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002978-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: GLEITON MORAES ROCHA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MRV Engenharia e Participações S/A

em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra (Id 1315219) que, nos autos da “
ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Gleiton Moraes Rocha
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar que a construtora requerida realize os procedimentos necessários para sanar os problemas verificados no imóvel do autor e presentes no laudo técnico acostado aos autos, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Nas razões recursais (Id 1315208), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
para a concessão da tutela de urgência é imperiosa a demonstração do
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) e do perigo de dano ou comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (
periculum in mora
), os quais não se fazem presentes;
(ii)
o agravado não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre perigo de demora, uma vez que inexiste risco de ruína do imóvel e as supostas falhas apontadas possuem meramente caráter estético;
(iii)
o agravado teve conhecimento dos falaciosos vícios entre os meses de setembro e novembro de 2017, contudo, somente veio reclamar em Juízo mais de 3 (três) anos depois; e
(iv)
a medida antecipatória deferida tem caráter irreversível e satisfativo, cuidando-se, a bem da verdade, do próprio mérito da contenda.

Ao recepcionar o recurso, defiro, tão somente, o pedido de elastecimento do prazo para cumprimento da determinação judicial, fixando-o em 30 (trinta) dias corridos a partir da ciência da decisão (Id 1320811).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 1566311), anexando documentos.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MRV Engenharia e Participações S/A

em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra (Id 1315219) que, nos autos da “
ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Gleiton Moraes Rocha
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a construtora requerida realize os procedimentos necessários para sanar os problemas verificados no imóvel do autor e presentes no laudo técnico acostado aos autos, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Nas razões recursais (Id 1315208), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
para a concessão da tutela de urgência é imperiosa a demonstração do
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) e do perigo de dano ou comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (
periculum in mora
), os quais não se fazem presentes;
(ii)
o agravado não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre perigo de demora, uma vez que inexiste risco de ruína do imóvel e as supostas falhas apontadas possuem meramente caráter estético;
(iii)
o agravado teve conhecimento dos falaciosos vícios entre os meses de setembro e novembro de 2017, contudo, somente veio reclamar em Juízo mais de 3 (três) anos depois; e
(iv)
a medida antecipatória deferida tem caráter irreversível e satisfativo, cuidando-se, a bem da verdade, do próprio mérito da contenda.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Sobre a matéria versada na demanda originária, noticio ter sido a relatora do
agravo de instrumento nº
0022793-23.2019.8.08.0048
, que restou
prejudicado
por força de acordo homologado no processo do qual se originava (
ação
de obrigação de fazer
ajuizada por
Condomínio Parque Fragata
1
, onde situado o imóvel do agravado), por meio do qual obrigou-se a agravante a realizar procedimentos necessários para sanar os vícios construtivos reclamados pelo Condomínio, não havendo informação, todavia, sobre quais reparos deveriam ser realizados e, tampouco, se a construtora os realizou conforme pactuado ao transacionarem.

Em que pese a irresignação da agravante, há fundados indícios de que os reparos em questão não foram integralmente realizados ou, se foram, não alcançaram determinados problemas existentes no imóvel do agravado, porquanto este ajuizou ação individual, em 21/01/2021, isto é, em torno de 10 (dez) meses após a homologação do acordo na ação intentada pelo Condomínio que, presumidamente, abrangia a correção de vícios constatados nos imóveis dos condôminos.

Com isso, afasto a tese defensiva da construtora de que haveria “fato superveniente” a ensejar a perda do objeto da lide originária, qual seja, a homologação de acordo no
processo nº
0008769-24.2018.8.08.0048
(Id 1315210, p. 2), já que, como acima dito, a ação proposta pelo condômino é posterior à sentença extintiva proferida na ação ajuizada pelo Condomínio Parque Fragata e, de acordo com
a narrativa do autor
, sua causa de pedir está centrada na existência de vícios construtivos no imóvel
por ele adquirido
, donde se presume, repito, que não teriam sido integralmente sanados pela construtora em cumprimento ao acordo celebrado.

Feitas tais observações, rechaço, de igual forma, a argumentação de que o agravado não teria trazido qualquer elemento que demonstrasse perigo de demora, “
uma vez que inexiste risco de ruína do imóvel e as supostas falhas apontadas possuem meramente caráter estético
” (Id 1315208, p. 5).

Isso porque a decisão agravada fundou-se, sobretudo, em determinados documentos anexados aos autos pelo demandante, os quais seriam suficientes, segundo o nobre juiz prolator, para o deferimento da tutela provisória pretendida,
in verbis
:

“(...) Somado a isso,
o autor acosta aos autos o laudo técnico de fl. 79/84
, com a devida identificação do engenheiro responsável por sua confecção,
onde o perito afirma que existem 30 pisos ocos no quarto, sala e corredor e infiltração no quarto vindo da região da pia do banheiro dentro do imóvel do requerente
. Não obstante,
o autor também acosta aos autos fotos da situação a qual está sendo submetido, conforme de verifica às fls. 85/86
. Desta feita, entendo que a probabilidade de direito do requerente resta, assim, configurada” (Id 1315219, p. 2)

Da análise das peças anexadas, verifico que, convenientemente ou por mero descuido, a agravante não acostou cópia do laudo técnico apresentado pelo autor e nem das fotografias mencionadas pelo juiz, as quais se prestariam, pelo menos, à análise da extensão dos vícios construtivos alegadamente existentes.

Apesar de se tratar de prova unilateral, que não foi produzida sob o crivo do contraditório, é de se presumir a sua boa qualidade técnica, porquanto admitida pelo juiz como prova indiciária da existência dos vícios construtivos relatados pelo autor da ação, não sendo razoável descartar as suas conclusões sob o argumento de que visaria a beneficiar, exclusivamente, os interesses do ora agravado.

Abro um parêntese nesse ponto para destacar que, ao interpor o
agravo de instrumento nº 0022793-23.2019.8.08.0048
, a então recorrente MRV igualmente deixou de anexar o laudo técnico então elaborado pela empresa contratada pelo Condomínio (de nome “VixCon”), tornando-se necessária sua intimação para acostá-lo aqueles autos, por se tratar de documento essencial à compreensão da controvérsia.

Diante disso, até que sobrevenha prova em contrário, deve ser admitida como verdadeira a narrativa do autor de que o imóvel por ele adquirido apresenta vícios construtivos, cuja responsabilidade pela sanação é da construtora agravante, quais sejam:
(i)
revestimento de piso cerâmico oco;
(ii)
fissura/trinca embaixo das janelas;
(iii)
danos decorrentes dos vazamentos da pia da cozinha;
(iv)
paredes com mofo; e
(v)
infiltração devido à falha de estanqueidade do box do banheiro (Id 1315221, p. 4).

Acerca da urgência dos reparos, não vejo como ser acolhida a tese da agravante de que sua realização em caráter emergencial somente se justificaria se o imóvel estivesse sob risco de ruir, ao passo que seriam apenas falhas que “
possuem

meramente
caráter estético
” (Id 1315208, p. 5).

Em que pese a ausência de juntada do laudo técnico que descortinou a existência de vícios construtivos no imóvel do agravado, entendo que problemas como fissuras, trincas, vazamentos e infiltrações, são de fato relevantes e recomendam a imediata realização dos reparos necessários; a princípio, tratam-se de vícios que não têm origem em possível falta de manutenção preventiva e, se não sanados em tempo hábil, podem comprometer a própria vida útil da edificação e acentuar a sua desvalorização.

No que se refere ao retardo na propositura da ação, uma vez que, segundo a agravante, os supostos vícios eram conhecidos há mais de 3 (três) anos, é intuitivo que tenha o agravado aguardado o desfecho do
processo nº
0008769-24.2018.8.08.0048
, no qual, ao que tudo indica, era pretendida a condenação da construtora
a solucionar todos os vícios construtivos constatados, alcançando, presumivelmente, as unidades afetadas, e não apenas áreas comuns do Condomínio.

Na sequência, examin
o
a tese recursal de que a tutela de urgência ostenta nítido caráter de irreversibilidade.

Neste particular, eventual julgamento de improcedência da
lide
originária autorizará a construtora a exercer o legítimo direito de cobrar do agravado os valores despendidos para cumprimento da medida de urgência, mormente por ser providência de praxe a contabilização
das despesas c
om a efetivação d
e ordens judiciais proferidas em sede liminar.

Se não bastasse, é cediço que
o

periculum in mora
deve ser evitado para
a
agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
),
haja vista ser
manifesta a maior potencialidade de dano
ao
agravad
o
,
quando comparado ao receio –
exclusivamente patrimonial – m
anifestado pel
a agravante
.

Por fim, em relação
ao prazo para cumprimento da determinação judicial, é razoável o argumento da agravante de que seria deveras exíguo e, por tal motivo, deve ser redimensionado nesta Instância
ad quem
no caso de ser mantida a obrigação de fazer.

A princípio, não seria apropriado falar em exiguidade do prazo concedido (15 dias), diante da ausência de informação precisa acerca de quais serviços deverão ser realizados pela construtora a fim de cumprir, a contento, a ordem judicial ora combatida.

Por existir, aparentemente, uma razoável quantidade de itens, a boa execução dos serviços recomenda um tempo maior para que sejam realizados, com isso evitando açodamento que, em última análise, poderá resultar em retrabalho ou na sua má execução, diante da premência ocasionada pela cominação de multa diária pelo juiz. No entanto, não é razoável o arbitramento de 90 (noventa) dias conforme requerido, alternativamente, pela agravante, por estar ciente da decisão agravada desde o dia 19/05/2021, de modo que o elastecimento pretendido resultaria em prazo superior a 120 (cento e vinte) dias para cumprimento da determinação judicial.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento
, tão somente, para elastecer o prazo para cumprimento da determinação judicial, fixando-o em 30 (trinta) dias corridos a partir da ciência desta decisão, com isso ratificando a liminar recursal inicialmente deferida nesse sentido (Id 1320811).

É
como voto
.

1
Processo nº
0008769-24.2018.8.08.0048,
em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Serra.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS NÃO SANADOS EM DEMANDA PROPOSTA PELO CONDOMÍNIO – INFILTRAÇÕES, TRINCAS/FISSURAS – DESCORTINADA URGÊNCIA NOS REPAROS – ALEGADO RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES EMPREGADOS NOS REPAROS NA HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCESSIVIDADE DO PRAZO DE 90 DIAS – PRAZO ELASTECIDO PARA 30 DIAS –
LIMINAR RECURSAL RATIFICADA – A
GRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Há fundados indícios de que os reparos em questão não foram integralmente realizados em pretérita ação movida pelo Condomínio Parque Fragata, onde se situa o imóvel, ou, se foram, não alcançaram determinados problemas existentes no imóvel do agravado, porquanto este ajuizou ação individual, em 21/01/2021, isto é, em torno de 10 (dez) meses após a homologação do acordo na ação intentada pelo Condomínio que, presumidamente, abrangia a correção de vícios constatados nos imóveis dos condôminos.

2)
Até que sobrevenha prova em contrário, deve ser admitida como verdadeira a narrativa do autor de que o imóvel por ele adquirido apresenta vícios construtivos, cuja responsabilidade pela sanação é da construtora agravante, quais sejam: (i) revestimento de piso cerâmico oco; (ii) fissura/trinca embaixo das janelas; (iii) danos decorrentes dos vazamentos da pia da cozinha; (iv) paredes com mofo; e (v) infiltração devido à falha de estanqueidade do box do banheiro (Id 1315221, p. 4).

3)
Em que pese a ausência de juntada do laudo técnico que descortinou a existência de vícios construtivos no imóvel do agravado, problemas como fissuras, trincas, vazamentos e infiltrações, são de fato relevantes e recomendam a imediata realização dos reparos necessários; a princípio, tratam-se de vícios que não têm origem em possível falta de manutenção preventiva e, se não sanados em tempo hábil, podem comprometer a própria vida útil da edificação e acentuar a sua desvalorização.

4)
Quanto ao retardo na propositura da ação, uma vez que, segundo a agravante, os supostos vícios eram conhecidos há mais de 3 (três) anos, é intuitivo que tenha o agravado aguardado o desfecho do processo nº
0008769-24.2018.8.08. 0048, no qual, ao que tudo indica, era pretendida a condenação da construtora
a solucionar todos os vícios construtivos constatados, alcançando, presumivelmente, as unidades afetadas, e não apenas áreas comuns do Condomínio.

5
)
E
ventual julgamento de improcedência da
lide
originária autorizará a construtora a exercer o legítimo direito de cobrar do agravado os valores despendidos para cumprimento da medida de urgência, mormente por ser providência de praxe a contabilização
das despesas c
om a efetivação d
e ordens judiciais proferidas em sede liminar.

6)
Por existir, aparentemente, uma razoável quantidade de itens, a boa execução dos serviços recomenda um tempo maior para que sejam realizados, com isso evitando açodamento que, em última análise, poderá resultar em retrabalho ou na sua má execução, diante da premência ocasionada pela cominação de multa diária pelo juiz.

7)
Não é razoável o arbitramento de 90 (noventa) dias conforme requerido, alternativamente, pela agravante, por estar ciente da decisão agravada desde o dia 19/05/2021, de modo que o elastecimento pretendido resultaria em prazo superior a 120 (cento e vinte) dias para cumprimento da determinação judicial.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer dar parcial provimento ao recurso.